Tribunal: STF
Processo: Rcl 56439
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação proposta contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida nos autos da Petição 9.844/DF, que fixou multa diária de dez mil reais, no caso de descumprimento das medidas cautelares determinadas nos referidos autos (eDOC 6).



    O reclamante alega que houve violação à decisão prolatada nos autos da Petição 9.844/DF, pelo Pleno do STF, que recebeu a denúncia oferecida contra o reclamante e declinou da sua competência, remetendo os autos à Seção Judiciária do Distrito Federal para a continuidade da ação penal.



    Requer a procedência da ação para que seja “cassada, revogada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao envio de todos os processos versando sobre o ADVOGADO RECLAMANTE AO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL, SECÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME DETERMINOU O ACÓRDÃO NOS AUTOS DA PET 9844, PUBLICADO EM 18/08/2022, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    Incognoscível reclamação voltada contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



    Nesse sentido:



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(Rcl 46009 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.04.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37486 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020)



    Assim, por ser manifestamente incabível, esta ação não merece conhecimento.



     



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



 Documento assinado digitalmente